Tribunal: TJSP
Processo: 1022268-95.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo - Juros contratuais - Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Súmula 541 do STJ – Comissão de permanência – Não há comprovação da

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo - Juros contratuais - Ajuste de uma taxa anual e de outra mensal em contrato bancário não abrangido pelo Sistema Financeiro Habitacional – Prática que não significa capitalização mensal de juros, mas um processo de formação de juros pelo método composto – Admissibilidade - Súmula 541 do STJ – Comissão de permanência – Não há comprovação da cobrança deste encargo de forma ilegal – Sentença mantida.
RECURSO - Cobrança de tarifa de serviços de terceiros e de seguro – Matérias não suscitadas na petição inicial, mas apenas na apelação - Impossibilidade de manifestação da turma julgadora, por se tratar de inovação recursal – Apelação não conhecida neste tópico.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Cabimento - Honorários advocatícios arbitrados em primeiro grau majorados de 15% para 20% do valor da causa.
Recurso desprovido na parte conhecida, com observação.